Tribunal: TJSP
Processo: 1025553-48.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Indenização - Fundo de comércio, lucros cessantes, verbas trabalhistas e despesas com mudança - Locatária de imóvel – Expropriação levada a efeito para a implantação da Linha 06-Laranja do Metrô de São Paulo - Legitimidade passiva da concessionária para responder aos termos da ação - Princípio constitucional da prévia e justa indenização – Contrato de concessão que não pode

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Indenização - Fundo de comércio, lucros cessantes, verbas trabalhistas e despesas com mudança - Locatária de imóvel – Expropriação levada a efeito para a implantação da Linha 06-Laranja do Metrô de São Paulo - Legitimidade passiva da concessionária para responder aos termos da ação - Princípio constitucional da prévia e justa indenização – Contrato de concessão que não pode sobrepor-se à Constituição Federal de 1988, visto que o pedido indenizatório é decorrente da desapropriação e dela não pode ser dissociada – Acolhimento do pedido inicial apenas para determinar o ressarcimento material das despesas com a mudança do estabelecimento comercial - Necessidade de reparação dos prejuízos materiais pelo ato expropriatório - Desmontagem, transporte e remontagem da clínica odontológica em novo endereço que exigiu o dispêndio de recursos para que o espaço fosse adequadamente adaptado, mediante cumprimento de todas as posturas legais – Precedentes jurisprudenciais – Honorários advocatícios – Majoração de seu volume em favor da concessionária - Procedência parcial da ação indenizatória – Modificação parcial da sentença.
2. Recurso provido, em parte.